Tribunal: TJMT
Processo: 1037361-88.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037361-88.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS JUNIOR COSTA DIAS DOS SANTOS - CPF: 049.789.051-84 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE DIREITO, MERA CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação específica da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais não apresentam qualquer fundamento para contrapor os elementos da sentença, cujo teor foi no sentido de julgar improcedente os pedidos da petição inicial foram expressos e bem fundamentados, como se vê:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar inaudita altera pars proposta por Lucas Júnior Costa Dias dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando sua nomeação e posse para o cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso, no concurso público EDITAL Nº 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, para preenchimento de cadastro de reserva, alegando ter sido aprovado em 661ª colocação e que promova as condições necessárias ao efetivo exercício do cargo público no prazo legal.

(...)

Segundo consta na petição inicial, o autor é candidato inscrito no concurso público EDITAL Nº 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, para preenchimento de cadastro reserva, para o cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso, para o qual foi classificado na 661ª colocação e alega já ter sido chamados 515 candidatos.

No entanto, o Estado de Mato Grosso enfrenta uma crescente demanda por segurança pública e uma queda no efetivo policial, que diminuiu de 8.108 em 2016 para 6.611 em 2023, representando uma redução de 18,5%. Esse declínio é devido a aposentadorias e saídas naturais.

Diante desse cenário, o autor pleiteia que o orçamento estadual reserve recursos suficientes para a convocação dos candidatos aprovados no concurso público da PMMT, a fim de restaurar o efetivo policial e atender às necessidades de segurança pública.

Pois bem. O concurso público, conforme estabelece o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, visa garantir a igualdade de oportunidades, com a nomeação dos candidatos aprovados, conforme a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas.
O direito à nomeação no concurso público se configura, em regra, quando há vagas disponíveis e a necessidade de preenchimento durante a vigência do certame.

No presente caso, a parte autora foi classificada em 661ª colocação, constata-se que o concurso em discussão foi promovido à formação de cadastro de reserva, o que, por si só, não gera direito à nomeação imediata dos candidatos, salvo situações excepcionais que justifiquem a convocação.

Como pode se observar do processo, a classificação da parte autora ocorreu fora do número de vagas imediatas prevista no edital, logo, sua situação é de classificada (cadastro reserva) e não de aprovada.

A questão em análise diz respeito a controvérsia sobre aprovado com concurso público, em cadastro de reserva, ter ou não direito subjetivo à nomeação, seja pelo fato do surgimento de novas vagas, ante as desistências de concorrentes melhor classificados; seja pela contratação temporária, ou mesmo por aposentadorias.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Ademais, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux – Dje n.º 251 – divulgado em 14/12/2015). (G.N.)

(...)

Assim, não estão presentes as condições que o STF impõe para convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação, de forma que se apresenta indevida a intromissão do Poder Judiciário em ato discricionário, que não se mostre abusivo ou ilegal, uma vez que o concurso foi realizado para cadastro de reserva, e há uma ordem de preferência prevista em edital, da qual deve ser respeitada, sob pena de figurar flagrante ilegalidade.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente se basta a alegar que:

“[...]

O aumento das ocorrências de crimes violentos, como assaltos e homicídios, e a crescente presença de organizações criminosas nas áreas urbanas e rurais evidenciam a necessidade de um reforço imediato nas forças de segurança. As atuais condições têm sobrecarregado os policiais em serviço, que muitas vezes lidam com um número insuficiente de efetivo para enfrentar a demanda crescente de suas funções. Isso não só compromete a eficiência das operações de segurança, mas também a segurança dos próprios policiais e da população.

Nesse contexto, a convocação dos aprovados no último concurso da PMMT se apresenta como uma solução prática e eficaz. Esses novos integrantes já passaram por um rigoroso processo seletivo e estão aptos a assumir suas funções com competência e compromisso. A integração desses profissionais no quadro da Polícia Militar contribuiria diretamente para aliviar a pressão sobre os policiais já em serviço e melhorar a capacidade de resposta da instituição frente às novas demandas.

Além disso, a convocação dos aprovados é um passo fundamental para o fortalecimento da confiança da população nas instituições de segurança pública. A presença visível e ativa da Polícia Militar nas ruas não apenas atua como um deterrente contra o crime, mas também reforça a sensação de segurança e a credibilidade nas políticas de segurança pública.

A necessidade de ação é clara e imediata. O investimento na convocação dos aprovados em concurso é um investimento na segurança e na qualidade de vida dos cidadãos de Mato Grosso. Ignorar essa demanda pode ter consequências graves para a segurança pública e para a confiança da comunidade nas instituições responsáveis pela proteção da lei e da ordem. [...]”.

Dessa forma, percebe-se a alegação genérica.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Ora, a sentença fundamentou no fato que a parte autora não faz jus à nomeação, visto estar apenas classificada no Cadastro Reserva do certame, fora do número de vagas ofertado em edital, no entanto, a parte recorrente não apresentou ou refutou a referida fundamentação, apenas reproduzindo o texto acerca do crescente aumento da criminalidade.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025